Tribunal: STF
Processo: HC 66050
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-19
Data de publicação: 1988-10-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUIZ TOGADO AINDA NÃO VITALICIO. JULGAMENTO DE CRIME
A QUE SEJA COMINADA PENA DE RECLUSÃO.
EMBORA O JUIZ TOGADO NÃO SEJA AINDA VITALICIO, NÃO E ELE TEMPORARIO
E,DESTE MODO, TAL COMO ENTENDEU O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO,
PODERIA, COMO O FEZ, TER PROCESSADO E JULGADO RÉU ACUSADO DA
PRATICA DE CRIME PARA O QUAL E PREVISTA A PENA DE RECLUSÃO,
PARAGRAFO-2 DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79, (LEI ORGÂNICA
DA MAGISTRATURA NACIONAL), COM ALTERAÇÃO DA L.C. N. 37/79.
SEGUNDO RESULTA DA LOMAN, O JUIZ TOGADO COM INVESTIDURA LIMITADA NO
TEMPO E AQUELE A QUE SE REFERE O SEU ART. 17, PARAGRAFO-4, OU SEJA,
O DE QUE CUIDA O ART. 144, PARAGRAFO-1, LETRA 'B', DA C.F., EM TAL
CATEGORIA NÃO SE INCLUINDO OS JUIZES TOGADOS DE CARREIRA, MESMO QUE
NÃO VITALICIOS, AINDA, POR FALTA DO INTERSTICIO.